Tribunal: TJES
Processo: 5001238-88.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001238-88.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.
REPRESENTANTE: DIOGO PIACENTINI ENGEL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA
desafiando sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz.

Quanto à preliminar arguida pela recorrente de nulidade da sentença,
rejeito-a
, pois observo que o juízo
a quo
, ao contrário do alegado pela parte recorrente, fundamentou a sentença de acordo com seu livre convencimento. Inclusive, observo que em outro procedimento envolvendo a mesma parte recorrente, esta valeu-se da mesma preliminar e argumentos, demonstrando que, se há alguma “fundamentação artificial” e “aparentemente padronizada”, esta o é por parte da própria recorrente.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, o juízo
a quo
acertou em
rejeitá-la
, uma vez que restou evidenciado que a recorrente possui um papel de intermediar os negócios jurídicos como os do caso em apreço, inclusive, representando um fator de segurança quando da contratação por particulares, seja na oferta, seja na aquisição dos serviços.

Pois bem. No caso em tela, observo que o consumidor utilizou do sítio eletrônico do recorrente para realizar a reserva do imóvel desejado, em viagem ao exterior (Madri), sendo que lá chegando foi surpreendido com o cancelamento da reserva.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente quando do cancelamento da hospedagem do recorrido e se tal situação enseja a indenização a título de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que o cancelamento se quando já estava na cidade destino.

Ao revés, a parte recorrente alega que não deve ser responsabilizada pelo incidente, visto se tratar apenas de uma plataforma onde os anfitriões disponibilizam seus imóveis. Sustenta ainda, que a parte recorrida possuía conhecimento de que a qualquer momento a hospedagem poderia ser cancelada.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial procedentes em parte, apenas em relação aos danos morais, pois entendeu que a recorrente falhou na prestação de seus serviços, causando um “desgaste emocional que supera aquilo que se entende como mero aborrecimento”.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que a parte recorrente não possui razão em seu pleito.

A jurisprudência pátria já firmou entendimento, como salientado na sentença recorrida, que a empresa recorrente tem responsabilidade solidária para com o consumidor, não podendo invocar a excludente da culpa exclusiva de terceiros, exatamente por ser intermediária e obter lucro, sendo considerada, neste aspecto, como nítida fornecedora.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a situação de mero aborrecimento, causando um transtorno que este Magistrado, colocando-se no lugar do consumidor, e já se utilizando dos serviços prestados pela recorrente, pode imaginar se fosse surpreendido com o cancelamento de sua hospedagem quando já no destino, o que não ocorreu.

Aliás, ressaltando mais uma vez o que foi afirmado na sentença de piso, a conduta da recorrida de auxiliar na localização de nova acomodação não exclui sua responsabilidade, mas certamente a atenua.

Em relação ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa toada, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, bem como, a postura da recorrente que tentou minimizar os problemas causados, e ainda os parâmetros utilizados para fixação de valores por esta Turma Recursal, entendo por reduzir a condenação para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.